Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-84.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PRÁTICA DO DELITO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. POSSIBILIDADE CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. SÚMULA 659 DO STJ. FRAÇÃO. 1⁄4 (UM QUARTO) REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de quatro crimes de ameaça, previstos no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, especialmente quanto à idoneidade da ameaça e ao valor probatório da palavra da vítima em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, em razão da prática das ameaças na presença e com a utilização do filho adolescente do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem especial relevo probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.
4. Os depoimentos prestados em juízo pela vítima, por seu filho adolescente e por sua genitora são harmônicos e convergentes quanto à existência de reiteradas ameaças graves de morte proferidas pelo réu.
5. O crime de ameaça resta consumado com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de que a vítima se sentiu intimidada, bastando a idoneidade da ameaça.
6. A prática das ameaças com a participação e na presença do filho adolescente do casal revela maior reprovabilidade da conduta, por expor o menor a grave sofrimento emocional, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
7. A majoração da pena em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva, observam os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada.
8. Em consonância com as regras do crime continuado, previstas no art. 71, caput, do Código Penal, bem como a súmula 659/STJ e considerando que foram praticados quatro crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena mais grave.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, 61, II, “f”, 71, 77 e 33, § 2o, “c”; CPP, arts. 386 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2011610, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; Acórdão no 1827289, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024; Acórdão no 1770056, Rel. Desa Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05.10.2023; Acórdão no 1361350, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 05.08.2021.